Tribunal: TJMT
Processo: 0013665-09.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013665-09.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (EMBARGANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (EMBARGANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (EMBARGANTE), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (EMBARGANTE), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.279.657/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (EMBARGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGADO), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALTO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PREMISSA EQUIVOCADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES – PREJUDICADO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

1. “
Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. (...)
” (STJ, EDcl no REsp nº 723476/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 12/04/2021, DJe 19/04/2021)

2. Fato novo não considerado no julgamento do Agravo Interno, e que esvazia o objeto do Agravo Interno, eis que o pedido de justiça apresentado pelos recorrentes restou fundamentado no alto valor das custas processuais, à luz do disposto no art. 485, IV, do CPC

3. Embargos de Declaração acolhidos para julgar prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO e REGINA CELI MARQUES RIBEIRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 0013665-09.2014.811.0003, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Aduzem os recorrentes que obtiveram

informações junto ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, que em razão de decisão do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento Administrativo 0006428-90.2021.2.00.0000, “
a qual determinou a aplicação dos valores da Tabela “A” da Lei MT nº 7.603/2001 de Custas Judiciais aos Recursos de Apelação oriundos de processos distribuídos até 31/12/2020, deveria observar os valores referentes às Guias dos Recursos de Apelação, cujo valor se encontra publicado no Provimento nº 11/2018 – CGJ/TMT – Tabela A – Item 01 (R$375,89 – Recurso de Apelação), tudo em consonância com as informações obtidas via e-mail (documentos anexos)
”.

Informam que já emitiram e recolheram a guia no valor correto de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Sustentam a necessidade de correção do acórdão com relação ao valor do preparo, eis que considerado o valor atual das custas processuais, que não alcança às ações distribuídas antes de 31/12/2020, como é o caso dos autos.

Pugnam, assim, seja conhecido e provido o presente o recurso, “
com exame premissa equivocada, acolhendo o presente recurso de embargos de declaração, saneando a premissa equivocada de que as custas eram de R$87.895,00 (valor da simulação), para empreender efeito modificativo e reconhecer que o valor correto do preparo é de R$375,89, conforme afirmado pelo Setor de Arrecadação do TJMT, declarando que o preparo está pago conforme guia e comprovante juntados.
” (
sic
Id 191914164)

O Embargado manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id. 193230659)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início registro que os presentes aclaratórios objetiva desconstituir decisão fundada em premissa equivocada, o que segundo entendimento jurisprudencial é possível a utilização do presente instrumento.

“Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.106.184/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 12/09/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.168.113/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2014.” (STJ, EDcl no REsp nº 723476/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 12/04/2021, DJe 19/04/2021)

Consta dos autos que os Embargantes apresentaram pedido de justiça gratuita, sob o argumento do
alto valor do preparo (R$ 87.895.00 – oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais)
e a sua vulnerabilidade financeira para arcar com tal montante.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, ante a não caracterização da hipossuficiência financeira, decisão essa que foi objeto de Agravo Interno, tendo a Turma Julgadora provido, em parte, o pedido, tão somente, para deferir o parcelamento das custas processuais.

Consta dos autos que o recorrente, em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação desta Corte, foi informado que, por determinação do CNJ, o valor das custas seria o previsto na Tabela “A” da Lei 7.603/2001, cujo o valor perfazia o montante de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). (Procedimento Administrativo 0006428-90.2021.2.00.0000/CNJ)

Com efeito, o acórdão embargado fundou-se em premissa equivocada (alto valor da causa), o que autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

De fato, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento Administrativo nº 0006428-90.2021.2.00.0000, prevalece os valores da Tabela “A” da Lei 7.603/2001 de Custas Judiciais, aos processos distribuídos até de 31/12/2020 - como é o caso dos autos.

Em sendo, para o Recurso de Apelação Cível o valor das custas processuais é de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), e não R$87.895.00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Fato esse que não foi considerado no julgamento do Agravo Interno, e que esvazia o objeto do pedido de justiça gratuita, eis que fundamentado no alto valor do preparo recursal.

Ressalto, ainda, que as partes já efetivaram o devido preparo.

Assim, tenho que os embargos de declaração merecem serem acolhidos para corrigir premissa equivocada, e via de consequência julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, eis que o pedido de justiça apresentado pelos recorrentes restou fundamentado no alto valor das custas processuais, à luz do disposto no art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024